Tribunal: TJES
Processo: 5002595-19.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002595-19.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SAMANTA DE SOUZA SANTOS e outros
COATOR: JUIZO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5002595-19.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SAMANTA DE SOUZA SANTOS
PACIENTE: MATHEUS RIBEIRO PEGO

COATOR: JUIZO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: SAMANTA DE SOUZA SANTOS - ES27102-A
Advogado do(a) PACIENTE: SAMANTA DE SOUZA SANTOS - ES27102-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar
, impetrado em favor de
MATHEUS RIBEIRO PEGO
,
preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas no artigo art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI
.

Aduz a defesa, em apartada síntese, excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente encontra-se preso provisoriamente
há mais de 04 (quatro) anos
, isto é, desde o dia 13 de maio de 2018, sem que tenha sido interrogado para esclarecer a verdade sobre os fatos.

Atesta ausência de provas idôneas e satisfatórias de autoria para manter o paciente preso.

Sustenta que o paciente não representa perigo para sociedade, anexando Relatório de conduta carcerária, não responde nenhum outro processo criminal, bem como possui moradia fixa.

Pugna, ainda, pela suficiência de medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao Paciente, ou, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão que analisou e indeferiu a liminar, no ID nº 2399380.

Informações prestadas pela autoridade coatora, no ID nº 2571904.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra de Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, opinando pela denegação da ordem, no ID nº 2587413.

É o relatório.

Vitória, 22 de junho de 2022

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voo.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, a presente ordem de
habeas corpus,
com pedido de liminar
, foi impetrada em favor de
MATHEUS RIBEIRO PEGO
,
preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas no artigo art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI
.

Aduz a defesa, em apartada síntese, excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente encontra-se preso provisoriamente
há mais de 04 (quatro) anos
, isto é, desde o dia 13 de maio de 2018, sem que tenha sido interrogado para esclarecer a verdade sobre os fatos.

Atesta ausência de provas idôneas e satisfatórias de autoria para manter o paciente preso.

Sustenta que o paciente não representa perigo para sociedade, anexando Relatório de conduta carcerária, não responde nenhum outro processo criminal, bem como possui moradia fixa.

Pugna, ainda, pela suficiência de medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao Paciente, ou, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Em sede de informações, a apontada autoridade coatora informou que (
ID nº 2571904
):

“O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face do paciente e dos corréus Daniel Rodrigues e João Batista da Silva Junior, nos termos da Denúncia de fls. 02/04.

A denúncia foi recebida (fls. 121), sendo decretada a prisão preventiva do paciente.

O réu foi preso em 17/05/2018 (fls. 166/167), citado pessoalmente e com Resposta à Acusação devidamente apresentada.

A prisão do paciente foi mantida através da Decisão de fls. 321, 365/v, 388/390, 418/419, 459/460, 474/475, 492, 507 e Decisão proferida nesta data.

Realizadas audiências às fls. 308, 320, 481 e 525.

Para o fim da instrução aguarda-se tão somente os interrogatórios do paciente e do codenunciado João Batista, como devidamente registrado em ata (fls. 525), haja vista que as unidades prisionais não acessaram link para viabilizar o êxito do último ato aprazado.

Os interrogatórios foram designados para o dia 07/06/2022, às 15:30 horas.”

Pois bem.

Extrai-se da exordial acusatória, constante no ID nº 2359408, que, no dia 20 de maio de 2017, por volta das 17h00min, em via pública, na Rua Leopoldina, nº 14, no bairro Nova Carapina I, naquela Comarca, os denunciados em comunhão de vontades, agindo de forma livre, consciente, com ânimo de matar, juntamente com o adolescente E. F. R., concorreram para a prática de homicídio consumado em face da vítima Helton Benezoli Loureiro, atingida por disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado Daniel, provocando seu óbito. Infere-se que o crime foi cometido por motivo de vingança, posto que o denunciado Daniel acreditava que a vítima havia sido o autor do homicídio do nacional conhecido como “Xupinha”, o qual comandava o tráfico de drogas na região. Consta que, no dia dos fatos, o denunciado João Batista ao avistar a vítima caminhando em via pública, ligou para Daniel, a fim de informá-lo tal situação, tendo em vista que sabia que este tinha intenção de matar Helton. Ato contínuo, Daniel juntamente com o denunciado Matheus e o adolescente Edson, foram ao encontro de João Batista e, ao avistarem a vítima, Daniel desferiu diversos disparos de arma de fogo em sua direção, enquanto os demais indivíduos vigiavem a chegada de policiais, momento em que Helton tentou empreender fuga, sendo perseguido por seu algoz que continuou a efetuar disparos, causando-lhe o óbito.

Em razão dos fatos, o paciente foi denunciado pela prática da conduta descrita pelo art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal e art. 244-B, §2º da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do CP.

Conforme relatado, busca-se na presente impetração, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva do paciente alegando-se excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se custodiado desde 17 de maio de 2018, sem que tenha sido interrogado para esclarecer a verdade sobre os fatos e sem que haja previsão para o término da instrução processual.

Os prazos para a conclusão da instrução criminal não possuem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

3.

Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
(HC n. 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019, grifo nosso).

Assim, o excesso de prazo passível de ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os marcos legais estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade.

No caso concreto
, contudo, não se verifica desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual.

Não se olvida que a situação contestada nestes autos não seja o ideal, haja vista tratar-se de réus presos, todavia, não merece guarida a tese defensiva acerca de eventual delonga injustificada e atuação temerária do feito.

Verifica-se, com base nas informações prestadas pela autoridade indigitada coatora, que o processo segue seu regular andamento, em conformidade com fatores intrínsecos à causa, considerando-se a complexidade da persecução penal submetida ao Tribunal do Júri, que investiga a prática de crime grave –
homicídio qualificado
–, instaurada em face do paciente e de mais outros 02 (dois) réus, além das particularidades do caso, como a necessidade de oitiva de testemunhas arroladas pelo órgão ministerial.

A
inda, não se pode desconsiderar o fato extraordinário da Pandemia do Covid-19 que assolou o país, impondo longo período de necessidade de suspensão de todos os atos presenciais do Poder Judiciário durante os anos de 2020 e 2021, mantendo fóruns e tribunais em serviço extraordinário de trabalho (
home office
), sendo certo que contribuiu para eventual elastecimento na marcha processual.

De toda sorte, em que pese a douta Defesa alegar a falta de previsão para o término da instrução processual quando da impetração do presente
writ
, consultando-se o atual andamento processual do feito de origem no sítio eletrônico deste egrégio Tribunal, constata-se que a
audiência de instrução, designada para 07 de junho de 2022
, efetivamente ocorreu, ocasião em que foram realizados os interrogatórios dos acusados e, em seguida,
encerrada a instrução processual
. De modo que, atualmente, restam apenas as partes apresentarem Alegações Finais em forma de memoriais.

Sendo assim, não se vislumbra caracterizada a existência de mora na tramitação dos autos que justifique o relaxamento da prisão preventiva, especialmente, nesse momento processual.

Aliás, este é o entendimento que tem prevalecido em casos semelhantes levados ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 150 DO CP. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR. EXISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. [...] ORDEM DENEGADA. 1.
A instrução criminal não está limitada a uma mera soma aritmética de prazos, pois submete-se a variáveis que influenciam uma maior ou menor duração da relação jurídica em juízo e, não tendo sido verificada desídia por parte do Juízo ou acusação, não há que se falar em excesso de prazo. Precedentes
. 2. Resta justificada a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública, com base na gravidade em concreto da conduta. Precedentes. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas, por si só, a derrogar uma decisão de manutenção de prisão preventiva, quando presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. 4. Ordem denegada. (TJES; HC 0034226-71.2019.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 04/03/2020; DJES 16/03/2020) (destacamos).

De toda forma, convém sublinhar que, objetivando assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. O parágrafo único do art. 316 do CPP se mostra:

Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Nesse sentido, em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual retro citada, o que tem sido cumprido pela autoridade indigitada coatora.

Asim, percebe-se que durante todo o trâmite dos autos de origem,
o douto Juízo de primeiro grau tem analisado pleitos revogatórios formulado pela Defesa e tem se pronunciado sobre a necessidade de preservação da custódia cautelar do paciente em diversas oportunidades, sendo a mais recente em 03 de maio de 2022, tendo sido categórico ao afirmar que estão preservados os motivos que levaram à ordem de prisão do paciente. Ressaltou que: “
As circunstâncias do crime revelam a gravidade sensível dos fatos imputado ao denunciado, sobretudo revelada pelo “modus operandi” do crime e sua motivação. As medidas cautelares alternativas, neste caso, não são suficientes a garantir o deslinde imaculado do processo, sobretudo com vistas a garantir a ordem pública
.”

Dessa maneira,
no tocante à alegada ausência de requisitos autorizadores e de fundamentação idônea para a segregação cautelar
, também não merece prosperar o pleito defensivo, eis que cristalina a presença dos pressupostos legais para manutenção da medida constritiva de liberdade em desfavor do paciente.

Observa-se que tanto a decisão que decretou, quanto a que mantém a necessidade de manutenção de prisão cautelar, ainda que sucintas, restaram suficientemente fundamentadas.

Vejamos:

“Neste sentido, d
estaco as declarações prestadas em sede inquisitorial pelas testemunhas de fls. 14, 28/v, 30/31, que conjuntamente corroboram elementos indiciários em desfavor dos ora denunciados na prática do crime, e ainda, o envolvimento dos denunciados no comércio de entorpecentes.

Destaco também,
as declarações de fls. 83/83-v, prestadas pelo ora denunciado MATHEUS RIBEIRO PEGO, o qual descreveu a dinâmica delitiva, e apontou os demais denunciados, bem como o adolescente EDSON FERREIRA REINALDO, vulgo “Cheiroso”, como os responsáveis pelo crime em questão.

Os indícios de autoria em desfavor dos acusados,
corroboram-se ainda, a partir do Relatório de Investigação Policial de fls. 33/36, o qual descreve diligências realizadas junto ao local do crime, denota a existência de denúncias anônimas que apontam a autoria aos denunciados, qualifica os ora denunciados, bem como ressalta o envolvimento dos mesmos no comércio de entorpecentes. Ressalta ainda, que a motivação do crime estaria relacionada ao contexto do tráfico ilícito de entorpecentes.

Vislumbro assim, considerando os elementos coligidos ao feito, que em liberdade, os acusados apresentam risco à ordem pública, diante da provável reiteração delitiva. Também, que a liberdade dos réus não é conveniente para a instrução criminal que ora se inicia, resguardando-se assim, as testemunhas que por certo se sentem inibidas em prestar esclarecimentos em Juízo acerca de crime doloso contra a vida. Ainda, são necessárias as suas custódias, para garantia da aplicação da lei penal.

Desta forma, pelos fundamentos ora expostos e com fundamento nos Artigos 282, 311, 312, e 313, inciso I, do Código de Processo Penal
,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS DANIEL RODRIGUES, vulgo “FEIJÃO”, JOÃO BATISTA SILVA JUNIOR, vulgo “JUNINHO”, e MATHEUS RIBEIRO PEGO
,
qualificados nos autos.

Em análise dos autos, não vislumbro inovação substancial, tanto de ordem fática quanto relacionada aos pressupostos processuais, que tenham força de ilidir a necessidade da segregação dos réus.

As circunstâncias do crime revelam a gravidade sensível dos fatos imputados aos denunciados, sobretudo revelada pelo
modus operandi
do crime e sua motivação. As medidas cautelares alternativas, neste caso, não são suficientes a garantir o deslinde imaculado do processo, sobretudo com vistas a garantir a ordem pública.

Em sendo assim,
mantenho
a prisão preventiva dos réus, à luz dos requisitos insculpidos no art. 312, CPP.”

O magistrado
a quo
expôs os motivos pelos quais entende a necessidade da prisão, destacando a gravidade concreta do crime, a periculosidade do denunciado, evidenciada pelo
modus operandi
do delito e pelo possível risco de reiteração delitiva, embasando-se nos arts. 312 c/c 313, c/c 316, todos do CPP.

Dessa maneira, conclui-se que a prisão preventiva em desfavor do paciente restou suficientemente fundamentada, apresentando motivação concreta e particular acerca do
receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF/88 e em pleno atendimento à linha perfilhada pela jurisprudência dominante das Cortes Superiores, não podendo, portanto, ser considerada nula por fundamentação inidônea.

Registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que o histórico criminal do paciente suscita sua inaptidão para o cumprimento de medidas cautelares mais brandas.

Em harmonia, têm-se os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC n.º 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Lado outro, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, como residência fixa e Relatório de Conduta Carcerária
, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não constitui óbice à prisão cautelar, tampouco infere a sua desnecessidade, ou é suficiente para a revogação da medida.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)”
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Por fim, mister ressaltar que a gravidade concreta do ilícito impõe trazer à baila o princípio da confiança no juízo natural. Este, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime no local de sua ocorrência, inegavelmente dispõe de melhores condições para avaliar a conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por esse Sodalício:

[...]
Como é cedido, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao principio da confiança no juiz de 1
0
grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar
. 3. Quanto à alegação de violação do principio da presunção de inocência, tal princípio não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como a suspensão dos direitos políticos, o que não se afigura no presente caso. 4. Quanto ao alegado excesso de prazo para a conclusão da persecução penal, observa-se que o processo tramita de forma célere, pois se encontra no fim de sua instrução criminal, possuindo apenas quatro meses de ajuizamento da exordial acusatória. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 00251996420198080000; 2ª C.Cr.; ReI. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 27/11/2019; DJES 02/12/2019) (nosso grifo).

Por fim, tangente às alegações relativas à inexistência de indícios suficientes de autoria, ao argumento de que não existem provas idôneas e satisfatórias para manter o paciente preso
, convém registrar que a apreciação abrangente e aprofundada dos elementos e das provas que estão sendo produzidas excede os limites da cognição do remédio constitucional.

A angusta via do recurso ordinário em
habeas corpus
não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, se o acusado cometeu ou não o crime apontado, sejam avaliadas por esta egrégia Câmara. Tais minudências são estabelecidas ao longo da marcha processual, de acordo com as provas produzidas em
contraditório judicial
.

Registro que no exame da custódia preventiva não se exige prova concreta, robusta e inarredável da autoria do delito, mas, sim,
indícios suficientes de autoria,
lastreado em documentos probatórios nos autos, como é o caso em tela.

Mister frisar que o juízo de possibilidade não se confunde e não dirime a carga do princípio constitucional e convencional da
presunção de inocência
que substancia todo o decorrer do devido processo legal.

Sendo assim,
não se vislumbra nenhum constrangimento ilegal, motivo pelo qual
conclui-se prudente que seja resguardado assim a lisura do processo e o seu deslinde.

Na mesma linha é o posicionamento da Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos da
Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, no ID nº 2587413
:

“Acerca do alegado excesso no lapso temporal pelo qual perdura o cárcere, não obstante a doutrina preconizar o tempo resultante do somatório dos prazos processuais pertinentes à persecução criminal como sendo o adequado para o término da instrução, é cediço que tal estipulação não é absoluta, devendo ser observada em conjunto com o princípio da razoabilidade. Nessa quadra: (...).

Analisando os documentos constantes do processado, observa-se que o paciente foi denunciado pela prática da conduta descrita pelo art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal e art. 244-B, §2º da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do CP. Observa-se ainda, conforme incluso nas informações prestadas pela indigitada autoridade coatora, o processo originário tem tido seu curso regular dentro das peculiaridades de complexidade que a demanda apresenta, que envolve inúmeros denunciados, oitiva de diversas testemunhas, e trata de um crime de extrema gravidade. Desse modo, resta evidente que o feito não se encontra marchando fora das diretrizes da razoabilidade, mas dentro da regularidade concebida pelo posicionamento pretoriano, na medida em que diante dos contornos concretos de complexidade da ação penal a que responde o paciente e demais denunciados, o curso processual está dentro do razoável, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. (...)

Tocantemente aos demais argumentos que tangenciam a impetração, impende destacar que as alegações que circundam a questão probatória por parte do paciente não merece acolhida em sede de habeas corpus uma vez que, para sua verificação, necessário se faz o exame aprofundado de material fático-probatório, inviável ante o rito célere do remédio heroico, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. O exame da referida alegação confunde-se com o próprio mérito da ação penal originária, não sendo esta estreita via adequada para tanto1 . Quanto à alegada ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, ao examinar os fundamentos da decisão que a decretou e das que a manteve, é possível perceber que o douto magistrado primevo, pautado pela gravidade concreta do ilícito imputado ao coacto, o qual revela a periculosidade deste, assentou seus posicionamentos em elementos dos autos que revelam a necessidade da cassação do status libertatis como forma de garantia da ordem pública. Ademais, não se trata de presumir a periculosidade do agente a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base fática concreta, mas pela existência de elementos concretos existentes nos autos, os quais atestam que em liberdade o paciente coloca em risco a ordem pública. Nessa perspectiva, conclui-se que a prisão preventiva hostilizada resta justificada nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal, estando a decisão suficientemente fundamentada em relação aos seus pressupostos, além de pautada no princípio da proporcionalidade e na inviabilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares. (...)

Por derradeiro, no que diz respeito aos aspectos subjetivos do coacto, como sempre repisado, é pacífico o entendimento de que a tão só existência de condições pessoais e favoráveis não torna o indivíduo credor da liberdade provisória, especialmente quando a prática delitiva evidencia a periculosidade do réu, como no caso em questão.

Assim, existindo no caso concreto elementos que demonstrem a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, não há falar na caracterização de constrangimento ilegal, competindo ao julgador enfrentar as peculiaridades de cada caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares - prisão ou as elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal - são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejados. Portanto, com fundamento nas razões acima aduzidas, entendo que não deve prosperar o pedido formulado em favor do paciente, razão pela qual o parecer desta Procuradoria de Justiça Criminal é no sentido de que se conheça parcialmente da impetração, mas para
DENEGAR
a ordem, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no caso vertente.”

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO DE JÚRI. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA. COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. INSTRUÇÃO ENCERRADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

1. Quanto à alegação de que

não houve elementos idôneos a amparar o decreto constritivo, que não teria observado os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, calcando-se, unicamente, em requisitos genéricos, vale ressaltar que, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso, a prisão preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois o
periculum libertatis
está evidenciado pelo
modus operandi
da conduta, pelas circunstâncias do delito, pela motivação e pelo possível risco de reiteração delitiva.

3. Não há, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior quanto ao alegado excesso de prazo, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais. Com efeito, a ação penal vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, pois se trata de feito que visa apurar conduta criminosa grave (homicídio qualificado), devendo-se destacar ainda a necessidade de oitiva de testemunhas arroladas pelo órgão ministerial visando o desdobramento da instrução processual. Em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da Pandemia da Covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. De toda sorte, constata-se que a audiência de instrução efetivamente ocorreu, ocasião em que foram realizados os interrogatórios dos acusados e, em seguida, encerrada a instrução processual.

4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que o histórico criminal do paciente suscita sua inaptidão para o cumprimento de medidas cautelares mais brandas.

5.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...) (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

6. Como é cedido, ante a gravidade concreta do ilícito, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juízo de primeiro grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. Precedentes TJES.

7. A angusta via do recurso ordinário em
habeas corpus
não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, se o acusado cometeu ou não o crime apontado, sejam avaliadas por esta egrégia Câmara. Tais minudências são estabelecidas ao longo da marcha processual, de acordo com as provas produzidas em contraditório judicial.

8.

Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5002595-19.2022.8.08.0000, em que é paciente MATHEUS RIBEIRO PEGO, sendo autoridade coatora MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA SERRA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.